Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Procedo ao julgamento em conjunto dos Embargos de Declaração opostos nos processos 0710593-66.2019.8.07.0016 e 0710512-20.2019.8.07.0016, cujo RI foi julgado em conjunto.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante pretende a análise do pedido de litigância de má-fé de THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, formulado quando os autos já se encontravam na Turma Recursal, ao argumento de que este juntou contrato de estágio de duvidosa validade e por ter se utilizado de prova descontextualizada ao interpretar e-mail que foi encaminhado ao UNICEUB.
4. Os fatos narrados e tidos como litigância de má-fé não são novos e caberia à interessada tê-los apresentado quando da interposição do seu Recurso Inominado. Não obstante, as questões levantadas pela ora embargante foram devidamente esclarecidas no acórdão embargado, restando registrado no item 16 que Thiago, em depoimento, afirmou não ter conhecimento do teor da denúncia que foi encaminhada ao UNICEUB. Já no item 17, restou explicitado que o único estágio reconhecido academicamente no curso de Medicina é o Internato, de sorte que não houve qualquer falsa afirmação nesse sentido.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.